Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-83.2022.8.11.0108
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-83.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Reivindicação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (APELADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (APELADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA REPETITIVO Nº 1.178/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado em apelação cível, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

2.

O agravante alegou que a decisão contrariou as teses do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, ao indeferir o pedido com base exclusiva em critérios objetivos, como patrimônio declarado e participação societária. Argumentou, ainda, não ter sido considerada sua real condição econômica, marcada por endividamento elevado, saldo bancário negativo e bloqueios judiciais.

3.

Os agravados defenderam a manutenção da decisão, sustentando haver má-fé do recorrente pela omissão de extratos bancários e tentativa de ocultar rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada violou as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.178, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça com base em patrimônio elevado, frente à alegada ausência de liquidez imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Tema Repetitivo nº 1.178/STJ fixou três teses sobre a análise do pedido de gratuidade da justiça por pessoa natural, vedando indeferimento automático com base em critérios objetivos.

4.

A decisão agravada observou tais diretrizes, pois (i) não indeferiu de plano o pedido; (ii) indicou fundamentos específicos que justificavam dúvida quanto à hipossuficiência; e (iii) determinou a intimação do agravante para comprovação da alegada condição econômica.

5.

Os documentos apresentados (declaração de imposto de renda e extrato bancário de uma única conta) foram insuficientes para afastar os indícios de capacidade contributiva, diante da manutenção de patrimônio elevado.

6.

A simples alegação de prejuízo operacional e endividamento não demonstra hipossuficiência, se desacompanhada de documentação contábil completa que comprove a impossibilidade de custeio das despesas processuais.

7.

O precedente da própria Câmara confirma a possibilidade de indeferimento do benefício, quando não comprovada a real incapacidade financeira, mesmo havendo presunção legal de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando, mesmo após a intimação para comprovação da hipossuficiência, restarem nos autos elementos que evidenciem capacidade contributiva do requerente. 2. A decisão que observa as diretrizes do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, afastando de forma fundamentada a presunção de veracidade da declaração de pobreza, deve ser mantida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178; TJMT, AI nº 1011410-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo regimental interposto por Carlos Alberto Capeletti contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da apelação cível, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada contrariou as teses firmadas no Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o benefício com base exclusiva em critérios objetivos, como patrimônio declarado e participação societária em empresas, sem considerar, segundo alega, sua efetiva capacidade econômica no momento da solicitação. Aduz que a decisão não observou o dever de análise conjunta dos elementos constantes nos autos e que teria invertido indevidamente o ônus da prova da hipossuficiência, em violação ao art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que enfrenta grave crise de liquidez, comprovada por prejuízo operacional superior a cinco milhões de reais, endividamento consolidado superior a quarenta milhões, saldo bancário negativo e bloqueio judicial de valores. Sustenta que os bens indicados como patrimônio são, em sua maioria, ilíquidos e essenciais à continuidade de sua atividade econômica, o que inviabilizaria sua utilização para o custeio de despesas processuais.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e a consequente reforma da decisão monocrática.

Os agravados Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada. Alegam a existência de má-fé processual por parte do agravante, em razão da omissão de extratos bancários e tentativa de ocultar rendimentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da suficiência dos elementos apresentados por Carlos Alberto Capeletti para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, à luz dos parâmetros fixados no Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. Discute-se, em essência, se a decisão agravada incorreu em violação a tais diretrizes ao indeferir o pedido com fundamento na análise do conjunto probatório, especialmente no que tange à existência de patrimônio elevado, frente à alegada ausência de liquidez financeira imediata.

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo agravante, nos autos da Apelação Cível n. 1000001-83.2022.8.11.0108, por entender não demonstrada a hipossuficiência econômica exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se a decisão agravada violou as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, que trata da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural e da utilização de critérios objetivos para a análise do pedido de gratuidade.

No julgamento realizado em setembro de 2025, submetido ao rito dos repetitivos, foram fixadas, por maioria, as seguintes teses: “
i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
”.

No caso em exame, a decisão agravada não indeferiu de plano o benefício. Ao contrário, diante da expressiva composição patrimonial constante da declaração de imposto de renda do agravante, que indica a propriedade de vastas áreas rurais, participação societária em empresas com elevado capital social e aplicações financeiras, determinou-se a intimação do recorrente para que comprovasse sua real incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, exatamente como orienta a Tese 2 do Tema 1.178 (ID 324129856).

Franqueada a oportunidade, o agravante limitou-se a apresentar cópia de sua declaração de imposto de renda referente ao ano calendário de 2024 e extrato bancário de uma única conta corrente (ID 326554870 – págs. 24-27), a qual, como se observa, não revela movimentações compatíveis com as despesas ordinárias de pessoa física (3 pix recebidos em cerca de 4 meses e débito automático apenas de despesa com plano de saúde), não se prestando a demonstrar a real liquidez do agravante. Referidos documentos, portanto, não são suficientes para afastar os indícios concretos de capacidade contributiva, já que revelam, por um lado, a manutenção de patrimônio de elevado valor e, por outro, não permitem aferir a totalidade da situação econômica do requerente, empresário do ramo agropecuário, presumivelmente titular de outras contas e ativos.

Ademais, o fato de ter declarado prejuízo operacional em exercício anterior, por si só, não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo quando dissociado de documentação contábil completa, abrangendo o fluxo de caixa e os passivos exigíveis das empresas sob sua gestão.

A decisão impugnada, portanto, observou integralmente os comandos vinculantes do STJ: não afastou de forma automática a presunção de hipossuficiência (Tese 1); indicou de maneira fundamentada os elementos que justificavam a dúvida quanto à alegação (Tese 2); e realizou juízo casuístico a partir do conjunto de provas apresentadas, sem se apoiar exclusivamente em critérios objetivos (Tese 3).

Neste mesmo sentido, a Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal indeferiu o benefício ao ora agravante, conforme ementa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011410-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAPELETTI AGRAVADO: LUIS TIAGO BATISTA CARNETI

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.- (N.U 1011410-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Ressalte-se que não há direito subjetivo absoluto à gratuidade da justiça. A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de prova suficiente em sentido contrário, como se verificou no caso concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026